Tribunal: TJMT
Processo: 1039369-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039369-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (RECORRIDO), CESAR PARZIANELLO - CPF: 034.618.281-65 (ADVOGADO), ISADORA CAMPOS RODRIGUES - CPF: 032.831.331-90 (RECORRIDO), LUCIANO MARCELINO PARZIANELLO - CPF: 030.713.011-89 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1039369-66.2021.8.11.0001 – Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A.

GOL LINHAS AEREAS.

RECORRIDOS:

CESAR PARZIANELLO E OUTROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” ARGUIDA PELAS RECORRENTES – REJEIÇÃO – MÉRITO– TRANSPORTE AÉREO –
ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO

DE VOO

– ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA
–
FALTA DE COMPROVAÇÃO
– DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Devem ser responsabilizadas a empresas pelos danos morais causados aos passageiros em decorrência da alteração unilateral do itinerário de voo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou as recorrentes ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, para cada recorrido, e, em virtude da
alteração unilateral do itinerário de voo
, sob a alegação de alteração de malha aérea, que por consequência, ocasionou em um retardamento de aproximadamente
12 (doze) horas
para a chegada dos recorridos ao destino programado.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
D
as razões recursais da recorrente
GOL LINHAS AÉREAS
.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

1.2.
Da ausência de responsabilidade civil.

1.3.
Da inocorrência do alegado dano moral.

1.4.
Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

2.
Das razões recursais da recorrente
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A
.

2.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

2.2.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.3.
Da ausência de provas do dano moral indenizável.

2.4.

Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

2.5.
Pleiteia a contagem inicial dos juros a partir da sentença.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da recorrente
GOL LINHAS AÉREAS
.

1.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, eis que, a mesma participou da relação contratual estabelecida entre as partes.

1.2.

Da ausência de responsabilidade civil.

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu de readequação de malha aérea, fato que, exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois desprovida de elemento probatório nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em testilha, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro,
hipóteses fáticas não comprovadas nos autos.

Desse modo, tenho que deve se seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Número do Processo: 20030110059617ACJ

Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do D.F.

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL

Relator do Processo: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO

Data de Julgamento: 02/12/2003

Data de Publicação: 28/04/2004

Ementa: 1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O ATRASO DE VÔO, SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO INCÔMODO CAUSADO AOS SEUS PASSAGEIROS. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO, SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6o, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.3 - A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE IMPÔS AO PASSAGEIRO UM ATRASO DO VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS, RESTANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR.

Decisão: PROVER PARCIALMENTE, FIXADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL A PAGAR. UNÂNIME.

1.3.

Da inocorrência do alegado dano moral
.

No que concerne aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, ocorreu à alteração unilateral do itinerário de voo dos recorridos, e
retardamento de aproximadamente
12 (doze) horas
para a chegada dos recorridos ao destino programado
, onde as regras de experiência comum evidenciam um abalo emocional considerável.

1.4.

Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
para cada recorrido
,

destinados a recompor os prejuízos morais das recorridas, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.
Das razões recursais da recorrente
CVC Brasil Operadora E Agencia De Viagens S/A
.

2.1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, eis que, a mesma participou da relação contratual estabelecida entre as partes.

2.2.

Da ausência de responsabilidade civil.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foram discutida no tópico 1.1.

2.3.

Da ausência de provas do dano moral indenizável.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foram discutida no tópico 1.2.

2.4.

Combate o valor indenizatório a título de dano moral.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, foram discutida no tópico 1.4.

2.5.

Pleiteia a contagem inicial dos juros a partir da sentença.

Neste ponto recursal, entendo que razão não assiste à parte recorrente, isto porque, a data inicial para a contagem dos juros moratórios no caso de indenização por danos morais, na relação contratual, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é a data da sentença, nos termos das Súmulas 362 do SJT.

2.6.

Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
NEGOS-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022